Tribunal: CARF
Processo: 13819.002428/2003-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 1998
RECURSO DE OFÍCIO - VALOR DE ALÇADA - APLICAÇÃO NO TEMPO - SÚMULA CARF 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13819.002428/2003­75
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.707 – 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Matéria
VALOR DE ALÇADA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KENPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1998
RECURSO DE OFÍCIO ­ VALOR DE ALÇADA ­ APLICAÇÃO NO
TEMPO ­ SÚMULA CARF 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 192/199), admitido pelo despacho de 04/11/2013, contra o Acórdão no 3301­00.797, de

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002428/2003-75
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.002428/2003­75
Acórdão n.o 9303­010.707
CSRF­T3
Fl. 3

2
03/02/2011 (fls. 175/187), o qual recebeu a seguinte ementa quanto à matéria objeto do
especial de divergência:
RECURSO DE OFÍCIO. AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE
ALÇADA. APLICAÇÃO.
Aplica­se aos casos não definitivamente julgados o novo limite
de alçada para o reexame necessário. Assim, perdem o objeto os
recursos de oficio cujo crédito tributário exonerado seja inferior
ao novo limite.
Em suma, entende a recorrente que em sede de recurso de ofício o valor de
alçada, exonerado, "deve ser aquele calculado e atualizado na data da decisão administrativa"
de piso, ao contrário do que entendeu o recorrido, no sentido de que o valor deve ser aquele na
data do julgamento daquele recurso.
O contribuinte não ofertou contrarrazões (fl. 236).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
A matéria já não mais comporta dissídio ante a edição da Súmula no 103 do
CARF, que tem o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
Portanto, sem reparos à r. decisão, que não conheceu do recurso de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso especial fazendário, mas nego­lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13819.002428/2003­75
Acórdão n.o 9303­010.707
CSRF­T3
Fl. 4

3

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital